Tribunal: TJDFT
Processo: 0727938-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727938-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: CHEILA BEZERRA MONTEIRO MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV e DISTRITO FEDERAL contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência nos autos do processo n. 0713341-60.2022.8.07.0018, ajuizado por CHEILA BEZERRA MONTEIRO MACHADO. A parte agravante alega, em síntese, que é inadmissível o deferimento de liminar contra a Fazenda Pública que implique o pagamento imediato de valores, ou seja, antes do trânsito em julgado da decisão final. Aduz que a tutela de urgência requerida na origem esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação e torna inviável o retorno das partes ao estado anterior, o que desautoriza o deferimento da medida liminar sem a prestação de caução ou outra garantia idônea. Requer, ao final, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso e, no mérito, a reforma daquela decisão para indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada ou a fixação de caução ou outra garantia adequada. Preparo não recolhido, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Com efeito, ao contrário do alegado pela parte agravante, não há vedação ao deferimento de tutela provisória contra a Fazenda Pública em ação de natureza previdenciária, de acordo com o enunciado da Súmula 729 do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a probabilidade do direito da agravada restou amplamente analisada na decisão recorrida, que se fundamentou na jurisprudência pertinente, especialmente no RE 602.584/DF (Tema 359/STF), que trata da forma de cálculo do teto constitucional remuneratório em caso de pensão por morte. Desse modo, neste momento processual, as razões do agravo de instrumento são insuficientes para infirmar as conclusões adotadas na decisão agravada. Por fim, a exigência da prestação de caução ou outra garantia não foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem, o que impede o seu exame neste momento, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FAZENDA PÚBLICA. CAUSA. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 729 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PRESENÇA. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. EX-ESPOSA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não há se falar em vedação ao deferimento de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública em causa de natureza previdenciária, conforme previsão da Súmula 729 do Supremo Tribunal Federal. 2. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno julgado prejudicado. (Acórdão 1371300, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE TEMPORÁRIA. BENEFICIÁRIO. MENOR SOB GUARDA DEFINITIVA. INCIDÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECIAL. MANDADO CONSTITUCIONAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARÁTER ALIMENTAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. (...) A liminar deferida não possui caráter satisfativo, uma vez que não engloba o pedido de concessão de verbas retroativas, mas apenas de pensão mensal, cujo deferimento, à vista da probabilidade do direito invocado, não pode ser postergado, dado o caráter alimentar do benefício previdenciário, sendo patente o perigo de dano grave. Inexiste impedimento legal específico para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela em desfavor da Fazenda Pública, considerando que o caso em análise envolve benefício previdenciário. Não é possível a análise da exigência de caução em segunda instância, mormente diante da necessidade da prévia apreciação em primeira instância, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1395144, 07241076620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator